Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723261-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLAUBER CEZAR SANTOS MENDES DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. O embargante, em contrarrazões, ID 64166374, esclarece que não há omissão no Acórdão, 63758942, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, ID 64609405. Por meio do despacho ID 64616968, houve a determinação de intimação do embargado para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 64454894, que noticiou a realização da consulta em cirurgia geral, e posterior intimação do embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração. O embargado por meio da petição ID 64711322, noticiou a realização da referida consulta no Hospital Regional do Gama. O Distrito Federal deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação, conforme certidão ID 65342308. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em cirurgia geral. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito